Tribunal: TCU
Processo: 043.411/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Grifort - Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade na contratação emergencial de empresa especializada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (Sesa-AP) para a prestação do serviço de processamento de roupas hospitalares, com a cessão temporária do uso de maquinários e equipamentos na modalidade hospitalar, com vistas a atender as demandas das unidades hospitalares estaduais sob o valor estimado de R$ 9.666.694,78; Considerando que a unidade técnica propôs o não-conhecimento da representação ante a ausência dos requisitos previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e no art. 237, do RITCU, além do art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, destacando, para tanto, que a contratação ainda não teria sido efetivada e a minuta do projeto básico ainda será encaminhada para a aprovação do gestor da pasta e para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), buscando a análise e o parecer jurídico, e, assim, poderia ser promovido o arquivamento do processo; Considerando, adicionalmente, que deve ser indeferido o pedido de ingresso no processo formulado pelos advogados (Augusto Cesar Nogueira, Rhuama Calado Amorim, Jaques Fernando Reolon e Thiago Groszewicz Brito), já que não foram demonstradas as razões legítimas para intervir no feito, nos termos do art. 146, § 2o, do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, não deve promover o conhecimento da presente representação, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.411/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Estado do Amapá - AP. 1.2. Representante: Grifort - Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda (CNPJ 70.487.814/0001-88); 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB-DF 51.623), entre outros, representando a Grifort - Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir, nos termos do art. 146, § 2o, do RITCU, o pedido formulado pelos advogados (Augusto Cesar Nogueira, Rhuama Calado Amorim, Jaques Fernando Reolon e Thiago Groszewicz Brito), autorizando, contudo, o eventual acesso às peças processuais não-sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU n.o 259 de 2014; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Secretaria de Estado de Saúde do Amapá, para ciência e eventuais providências; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.